Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” EM “COMUM”. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido no período de 10.02.1999 a 12.11.2019, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial.
II. As alegações recursais estão fundamentadas no fato de o requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, e de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum. Aduz que todos os servidores públicos que exercem ou exerceram suas atividades sob condições especiais, ou seja, insalubre, penosa ou perigosa, com risco a saúde ou a integridade física, independente de requisitos temporais, “in casu”, o recorrente, e que faz jus à aposentadoria especial, foram beneficiados pela decisão da Suprema Corte, Tema 942, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos. Ausente “bis in idem” ou contagem de tempo ficto.
III. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
V. Ademais, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetida à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
VI. Em outros termos, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal.
VII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021.
VIII. Ademais, não se aplica o entendimento esposado no julgamento do RE 1303702, porquanto a pretensão do requerente se refere à obtenção de acréscimo de tempo de serviço (“comum”), referente à atividade policial, com a permanência na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. Precedentes: STF, ARE 1059951 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 14.12.2017; Terceira Turma Recursal, Acordão 1402073, DJE: 04.03.2022.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).